Tribunal: TRF3
Processo: 0002147-93.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
235/283)

0002147-93.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TEMPO INSUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. FATOR DE CONVERSÃO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Ressalte-se, inicialmente, que descabe cogitar-se acerca da reafirmação da DER na data da Medida Provisória 676/2015 convertida em Lei 13.183/2015, com a manutenção da concessão da aposentadoria integral pela regra 85/95 (sem incidência do fator previdenciário), na medida em que tal pleito não integrou a petição inicial. Trata-se, às claras, de inovação recursal, a caracterizar, inclusive, evidente supressão de instância. Dessa maneira, não deve ser conhecida a apelação da autora neste aspecto.

2 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

4 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

5 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

6 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 01/08/1997 a 18/09/1997 e de 19/09/1997 a 24/07/2013, e condenou o INSS a implantar, em favor da autora, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER (24/07/2013). Em razões recursais, a autora pleiteou o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais nos períodos de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, com a concessão de aposentadoria especial, a partir da DER (24/07/2013) ou, alternativamente, a reafirmação da DER na data da Medida Provisória 676/2015 convertida em Lei 13.183/2015, onde deverá ser mantida a concessão da aposentadoria integral pela regra 85/95 (sem incidência do fator previdenciário).

11 - Conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 61712428 – págs. 24/25) e laudos técnicos (ID 61712428 – págs. 26 e 27), no período laborado na Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência: de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, a autora exerceu, respectivamente, o cargo de “copeira”, “auxiliar de cozinha” e “escriturária”, sem exposição a agentes agressivos; de 01/08/1997 a 18/09/1997, a autora exerceu o cargo de “ajudante operacional”, exposta a “pacientes e materiais infecto-contagiantes tais como: sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias”, agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; e de 19/09/1997 a 24/07/2013, a autora exerceu o cargo de “auxiliar de enfermagem”, exposta a “pacientes e materiais infecto-contagiantes tais como: sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias”, agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

12 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

13 - Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 01/08/1997 a 18/09/1997 e de 19/09/1997 a 24/07/2013, conforme, aliás, reconhecido em sentença.

14 - Inviável, entretanto o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, eis que, conforme PPP, a autora não esteve exposta agentes agressivos e também não exerceu atividade enquadrada como especial pela categoria profissional.

15 - Desta forma, conforme tabela anexa, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nesta demanda, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (24/07/2013 – ID 61712428 – pág. 37), a autora contava com 15 anos, 11 meses e 24 dias de tempo total especial; insuficiente para a concessão de aposentadoria especial.

16 - Acerca da conversão do período de tempo especial, deve ela ser feita com a aplicação do fator 1,20, em se tratando de segurada do sexo feminino, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, não importando a época em que desenvolvida a atividade, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

17 - Assim, conforme tabela anexa, após converter os períodos especiais em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1.2, e somá-los aos demais períodos comuns já reconhecidos administrativamente pelo INSS (ID 61712428 – pág. 33); constata-se que a autora, na data do requerimento administrativo (24/07/2013 – ID 61712428 – pág. 37), contava com 30 anos, 7 meses e 3 dias de tempo total de atividade; suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a partir desta data, conforme determinado em sentença.

18 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - Sucumbência mínima pela parte autora (artigo 86, parágrafo único, do CPC). Condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

21 - Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da autora conhecida em parte e parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002147-93.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: GENAINE DE CASSIA DA CUNHA FARAH MOTTA - SP274311-A, CARINA BRAGA DE ALMEIDA - SP214916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA LUZIA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: GENAINE DE CASSIA DA CUNHA FARAH MOTTA - SP274311-A, CARINA BRAGA DE ALMEIDA - SP214916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002147-93.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: GENAINE DE CASSIA DA CUNHA FARAH MOTTA - SP274311-A, CARINA BRAGA DE ALMEIDA - SP214916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA LUZIA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: GENAINE DE CASSIA DA CUNHA FARAH MOTTA - SP274311-A, CARINA BRAGA DE ALMEIDA - SP214916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, em ação ajuizada por esta, objetivando a concessão de aposentadoria especial ou, alternativamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor exercido sob condições especiais.

A r. sentença (ID 61712428 – págs. 111/120) julgou procedente o pedido, “para: a) reconhecer como especiais os períodos de 01/08/97 a 18/09/97, e de 19/09/97 a 24/07/2013, trabalhados perante a Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência; b) reconhecer como especial total o tempo de 15 anos, 11 meses e 24 dias, até o requerimento administrativo (DER - 24/07/2013); c) reconhecer 30 anos, 07 meses e 02 dias de tempo total de contribuição; d) condenar o INSS a averbar os tempos especial e comum acima descritos e a conceder aposentadoria por tempo de contribuição à autora desde a DER (24/07/2013)”. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou o autor e o réu no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 40, III do CPC. Custas na forma da lei. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela. Decisão não submetida à remessa necessária.

Em razões recursais (ID 61712428 – págs. 125/136), a autora requer o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, com a concessão de aposentadoria especial, a partir da DER (24/07/2013) ou, alternativamente, a reafirmação da DER na data da Medida Provisória 676/2015 convertida em Lei 13.183/2015, onde deverá ser mantida a concessão da aposentadoria integral pela regra 85/95 (sem incidência do fator previdenciário), além da condenação do INSS no pagamento de honorários advocatícios, em no mínimo 10% sobre o valor da condenação. Por fim, prequestiona a matéria.

Por sua vez, o INSS (ID 61712428 – págs. 217/223) pugna pela reforma da r. sentença, ao fundamento de que, no seu entender, não restou comprovada a especialidade do labor. Subsidiariamente, insurge-se em relação à correção monetária fixada.

Devidamente processados os recursos, com contrarrazões da parte autora, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002147-93.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIA LUZIA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: GENAINE DE CASSIA DA CUNHA FARAH MOTTA - SP274311-A, CARINA BRAGA DE ALMEIDA - SP214916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA LUZIA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: GENAINE DE CASSIA DA CUNHA FARAH MOTTA - SP274311-A, CARINA BRAGA DE ALMEIDA - SP214916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Ressalte-se, inicialmente, que descabe cogitar-se acerca da reafirmação da DER na data da Medida Provisória 676/2015 convertida em Lei 13.183/2015, com a manutenção da concessão da aposentadoria integral pela regra 85/95 (sem incidência do fator previdenciário), na medida em que tal pleito não integrou a petição inicial. Trata-se, às claras, de inovação recursal, a caracterizar, inclusive, evidente supressão de instância.

Sobre o tema, precedente desta Corte:

"AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC/73). PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE 25% PREVISTO NO ART. 45 DA LEI No 8.213/91.

I- In casu, a parte autora, em exordial, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, sem o pedido de acréscimo de 25%, motivo pelo qual seu recurso não foi conhecido.

II- Entretanto, conforme consta da R. decisão agravada, no recurso de apelação interposto, a parte autora pleiteia a concessão da aposentadoria por invalidez com adicional de 25%, "consoante a constatação científica constante do laudo pericial" (fls. 106).

III- Dessa forma, nos termos do art. 514 do Código de Processo Civil de 1973, inaceitável conhecer da apelação que se apresenta desprovida de conexão lógica com o pedido formulado na petição inicial, sendo defeso inovar a matéria no recurso, motivo pelo qual o mesmo não foi conhecido.

IV- Agravo improvido."

(Ag em AC no 2015.03.99.045842-9/SP, Rel. Des. Federal Newton de Lucca, 8a Turma, DE 03/10/2017)

Dessa maneira, não deve ser conhecida a apelação da autora neste aspecto.

No mais, verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Do caso concreto.

A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 01/08/1997 a 18/09/1997 e de 19/09/1997 a 24/07/2013, e condenou o INSS a implantar, em favor da autora, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER (24/07/2013). Em razões recursais, a autora pleiteou o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais nos períodos de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, com a concessão de aposentadoria especial, a partir da DER (24/07/2013) ou, alternativamente, a reafirmação da DER na data da Medida Provisória 676/2015 convertida em Lei 13.183/2015, onde deverá ser mantida a concessão da aposentadoria integral pela regra 85/95 (sem incidência do fator previdenciário).

Conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 61712428 – págs. 24/25) e laudos técnicos (ID 61712428 – págs. 26 e 27), no período laborado na Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência:

- de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, a autora exerceu, respectivamente, o cargo de “copeira”, “auxiliar de cozinha” e “escriturária”, sem exposição a agentes agressivos;

- de 01/08/1997 a 18/09/1997, a autora exerceu o cargo de “ajudante operacional”, exposta a “pacientes e materiais infecto-contagiantes tais como: sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias”, agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; e

- de 19/09/1997 a 24/07/2013, a autora exerceu o cargo de “auxiliar de enfermagem”, exposta a “pacientes e materiais infecto-contagiantes tais como: sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias”, agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Na mesma linha, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AGENTE AGRESSIVO BIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EPI EFICAZ. CONFIGURADAS AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.- Apelação tempestiva, recebida no efeito previsto no CPC/2015.- (...) As profissões de "auxiliar de enfermagem ", "atendente de enfermagem " e "enfermeira" constam dos decretos legais e a sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 05.03.1997, ocasião em que passou a ser imprescindível a apresentação do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário.- O enquadramento foi realizado com base na exposição a vírus e bactérias, pelo exercício das atividades de enfermagem em hospital.- A exposição ao agente agressivo biológico, demonstrada no período abrangido pelo PPP, é suficiente para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que a utilização de EPI eficaz, no caso de tal agente, não neutraliza os efeitos nocivos da exposição.- A natureza da atividade corrobora a exposição a agentes biológicos, sendo viável a aferição da condição especial de trabalho, conforme se verifica nas informações trazidas nos PPPs constantes do processo administrativo que indeferiu a concessão do benefício.- Comprovada a exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, até a expedição do PPP. (...).- Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida e Apelação provida.(AC 00059571820124036183, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 .FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 01/08/1997 a 18/09/1997 e de 19/09/1997 a 24/07/2013, conforme, aliás, reconhecido em sentença.

Inviável, entretanto o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, eis que, conforme PPP, a autora não esteve exposta agentes agressivos e também não exerceu atividade enquadrada como especial pela categoria profissional.

Desta forma, conforme tabela anexa, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nesta demanda, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (24/07/2013 – ID 61712428 – pág. 37), a autora contava com 15 anos, 11 meses e 24 dias de tempo total especial; insuficiente para a concessão de aposentadoria especial.

Acerca da conversão do período de tempo especial, deve ela ser feita com a aplicação do fator 1,20, em se tratando de segurada do sexo feminino, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, não importando a época em que desenvolvida a atividade, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n.

1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011) (grifos nossos).

Assim, conforme tabela anexa, após converter os períodos especiais em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1.2, e somá-los aos demais períodos comuns já reconhecidos administrativamente pelo INSS (ID 61712428 – pág. 33); constata-se que a autora, na data do requerimento administrativo (24/07/2013 – ID 61712428 – pág. 37), contava com 30 anos, 7 meses e 3 dias de tempo total de atividade; suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a partir desta data, conforme determinado em sentença.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, em vista do artigo 86, parágrafo único, do CPC, condeno o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Diante do exposto, conheço em parte da apelação da autora e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, para condenar o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), dou parcial provimento à apelação do INSS, para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E e, de ofício, determino que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual; mantendo-se no mais a r. sentença proferida em 1o grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TEMPO INSUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. FATOR DE CONVERSÃO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Ressalte-se, inicialmente, que descabe cogitar-se acerca da reafirmação da DER na data da Medida Provisória 676/2015 convertida em Lei 13.183/2015, com a manutenção da concessão da aposentadoria integral pela regra 85/95 (sem incidência do fator previdenciário), na medida em que tal pleito não integrou a petição inicial. Trata-se, às claras, de inovação recursal, a caracterizar, inclusive, evidente supressão de instância. Dessa maneira, não deve ser conhecida a apelação da autora neste aspecto.

2 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

4 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

5 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

6 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 01/08/1997 a 18/09/1997 e de 19/09/1997 a 24/07/2013, e condenou o INSS a implantar, em favor da autora, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER (24/07/2013). Em razões recursais, a autora pleiteou o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais nos períodos de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, com a concessão de aposentadoria especial, a partir da DER (24/07/2013) ou, alternativamente, a reafirmação da DER na data da Medida Provisória 676/2015 convertida em Lei 13.183/2015, onde deverá ser mantida a concessão da aposentadoria integral pela regra 85/95 (sem incidência do fator previdenciário).

11 - Conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 61712428 – págs. 24/25) e laudos técnicos (ID 61712428 – págs. 26 e 27), no período laborado na Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência: de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, a autora exerceu, respectivamente, o cargo de “copeira”, “auxiliar de cozinha” e “escriturária”, sem exposição a agentes agressivos; de 01/08/1997 a 18/09/1997, a autora exerceu o cargo de “ajudante operacional”, exposta a “pacientes e materiais infecto-contagiantes tais como: sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias”, agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; e de 19/09/1997 a 24/07/2013, a autora exerceu o cargo de “auxiliar de enfermagem”, exposta a “pacientes e materiais infecto-contagiantes tais como: sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias”, agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

12 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

13 - Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 01/08/1997 a 18/09/1997 e de 19/09/1997 a 24/07/2013, conforme, aliás, reconhecido em sentença.

14 - Inviável, entretanto o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 04/03/1986 a 23/03/1988, de 24/03/1988 a 11/07/1988 e de 12/07/1988 a 30/07/1997, eis que, conforme PPP, a autora não esteve exposta agentes agressivos e também não exerceu atividade enquadrada como especial pela categoria profissional.

15 - Desta forma, conforme tabela anexa, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nesta demanda, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (24/07/2013 – ID 61712428 – pág. 37), a autora contava com 15 anos, 11 meses e 24 dias de tempo total especial; insuficiente para a concessão de aposentadoria especial.

16 - Acerca da conversão do período de tempo especial, deve ela ser feita com a aplicação do fator 1,20, em se tratando de segurada do sexo feminino, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, não importando a época em que desenvolvida a atividade, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

17 - Assim, conforme tabela anexa, após converter os períodos especiais em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1.2, e somá-los aos demais períodos comuns já reconhecidos administrativamente pelo INSS (ID 61712428 – pág. 33); constata-se que a autora, na data do requerimento administrativo (24/07/2013 – ID 61712428 – pág. 37), contava com 30 anos, 7 meses e 3 dias de tempo total de atividade; suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a partir desta data, conforme determinado em sentença.

18 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - Sucumbência mínima pela parte autora (artigo 86, parágrafo único, do CPC). Condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

21 - Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da autora conhecida em parte e parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação da autora e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para condenar o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), dar parcial provimento à apelação do INSS, para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E e, de ofício, determinar que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual; mantendo-se no mais a r. sentença proferida em 1o grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.